Tribunal: STF
Processo: Rcl 53968
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/MS, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo AIRR-20504-61.2018.5.04.0292.



    A parte reclamante alega, em suma, ter havido descumprimento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de decisão proferida nos autos da Reclamação 48.978 (de minha relatoria).



    Nessa senda, assevera:



    “[...]



    A decisão ora reclamada desproveu agravo de instrumento em recurso de revista em contrariedade à decisão monocrática proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Rcl 48978, assim em seu dispositivo: 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração ao decidido por esta Corte no Tema 360-RG e ADC 16.(art.21, §1º, do RISTF) 



    Supracitada decisão monocrática cassou acórdão da 8ª Turma do TST, para afastar a responsabilidade subsidiária por créditos trabalhistas do Município. Entretanto, após decisão da Excelsa Corte, o TST reiterou o mesmo acórdão, conforme ementa: 



    […]



    Negar-se a dar efetividade a uma decisão proveniente de qualquer Corte é desatender ao comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito. 



    A inexecução de decisão desta Corte de Justiça é ilegal, e merece ser cassada na forma do art. 988, inciso II, do CPC/2015, a fim de que o juízo reclamado profira nova decisão em atenção ao que já foi decidido. 



    Resta, portanto, demonstrado o cabimento da presente impetração, a fim de que seja cassada a decisão do juízo singular, para que outra seja proferida em atenção à autoridade do acórdão da Rcl 48978, desta Excelsa Corte.” (eDOC 1, p. 1-6). 



    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    O Tribunal reclamado encaminhou informações (e-DOC 22).



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    No caso, consoante demonstrado nos autos (eDOC 14), em 28.3.2022, julguei procedente a Reclamação 48.978 para, cassando-se o acórdão reclamado, determinar que outro fosse proferido, levando-se em consideração, desta vez, o decidido por esta Corte no julgamento de mérito do Tema 360-RG e no julgamento da ADC 16. 



    O Tribunal reclamado, ao realizar novo julgamento do feito, assim decidiu:



     “[...]



    Trata-se de agravo de instrumento interposto sob a égide da Lei nº 13.467/2017, contra o r. despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista.



    [...]



     Examinando as razões recursais, constata-se que o recurso de revista não detém transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, conforme se passa a expor: 



    INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ADC 16/STF. COISA JULGADA. Recurso calcado na alegação de afronta ao art. 37, §6º, da CLT. 



    A Presidência do egrégio Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista do reclamado, que, inconformado, manifesta o presente agravo de instrumento, reiterando as razões de revista. 



    Eis o teor da decisão agravada: 



    [...]



    O executado afirma que se extrai do art. 884, §5º, da CLT que se a execução decorre de decisão transitada em julgado, fundamentada em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição Federal, não pode o título ser executado, pois é ele inexigível. Indica afronta ao art. 37, §6º, da Constituição Federal. 



    Ao exame. 



    Nos termos do art. 896, §1º-A, III, da CLT, deve a parte ‘expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte’, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento. Não atendido, portanto, pressuposto processual formal de admissibilidade do recurso de revista. Logo, havendo óbice processual intransponível, que impeça o exame de mérito da matéria, constata-se que o recurso de revista não detém transcendência com relação aos reflexos de natureza econômica, política, social ou jurídica, maculando a pretensão recursal. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência do recurso de revista.” (eDOC 16, p. 3-5; grifei).



    Pois bem.



    Verifica-se que o acórdão reclamado, ao reconhecer a ausência de transcendência do recurso de revista, descumpriu, de forma inequívoca, decisão desta Suprema Corte, proferida nos autos da Reclamação 48.978 (eDOC 14), no sentido de se aplicar, ao caso, o entendimento fixado no julgamento do Tema 360-RG e da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para, cassando o acórdão reclamado, determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido por esta Corte no julgamento do Tema 360-RG e da ADC 16, nos termos do que decidido no julgamento da Rcl 48.978 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente